Tribunal: TCU
Processo: 021.823/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR. LEI 11.091/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS), em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria à sra. Minervina Estelita Mendes Silveira, ocorrido em 17/11/2022; 9.2. determinar o retorno dos autos à AudPessoal para que dê início aos procedimentos de revisão de ofício.